Tribunal: TJDFT
Processo: 0741503-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

I – Homologação de acordo em execução de título extrajudicial, ante o incentivo da legislação processual à conciliação para a resolução dos litígios, art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC.

II – Com a angularização processual, é indevida a extinção do processo, porque o exequente possui interesse na formação do título executivo judicial, inc. II do art. 515 do CPC e art. 842 do CC.

III – Apelação provida.